Tribunal: TJMT
Processo: 1028597-60.2017.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1028597-60.2017.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Exclusão - ICMS]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[J.MANTOANI COMERCIAL DE FRIOS E ALIMENTOS EIRELI - EPP - CNPJ: 01.081.141/0001-49 (AGRAVANTE), LUIZ GUSTAVO DERZE VILLALBA CARNEIRO - CPF: 029.748.671-38 (ADVOGADO), J.MANTOANI COMERCIAL DE FRIOS E ALIMENTOS EIRELI - EPP - CNPJ: 01.081.141/0001-49 (REPRESENTANTE), ROBERTO SOUZA NETO Auditor Fiscal SEFAZ-MT (AGRAVADO), INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUARIA DO ESTADO MATO GROSSO - CNPJ: 14.939.979/0001-72 (AGRAVADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), J.MANTOANI COMERCIAL DE FRIOS E ALIMENTOS EIRELI - EPP - CNPJ: 01.081.141/0001-49 (AGRAVADO), JUÍZO DA 2a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CUIABÁ (AGRAVANTE), LUIZ GUSTAVO DERZE VILLALBA CARNEIRO - CPF: 029.748.671-38 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL(CONVOCADO) E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

EMENTA
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS SOBRE TUSD. TEMA 986 DO STJ. MODULAÇÃO DE EFEITOS. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que, em juízo de retratação, ratificou sentença concessiva de segurança que declarou a ilegalidade da cobrança do ICMS incidente sobre a TUSD lançados por meio da NAI n° 886740000682017110.II.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar:
(i)
se houve violação à congruência e reformatio in pejus na decisão monocrática que ratificou a sentença;
(ii)
se é aplicável a modulação de efeitos estabelecida no julgamento do Tema 986 do STJ ao caso concreto.

III. Razões de decidir

3. A decisão monocrática não extrapolou os limites objetivos da demanda nem incorreu em reformatio
in pejus
, pois apenas corrigiu erro material quanto à unidade consumidora mencionada no dispositivo da sentença, adequando-a ao objeto central da impetração, que era a anulação da NAI n° 886740000682017110.

4. A impetrante obteve decisão judicial favorável à exclusão da TUSD da base de cálculo do ICMS em data anterior ao marco temporal estabelecido na modulação de efeitos do Tema 986 do STJ (27/03/2017), com liminar concedida em 25/04/2014 e sentença proferida em 21/09/2016, confirmada pelo TJMT em 10/04/2017.

5. O mandado de segurança é via adequada para impugnar ato administrativo ilegal que viola direito líquido e certo do impetrante, como o lançamento tributário realizado em desconformidade com decisão judicial anterior.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento: "1. A correção de erro material quanto à indicação da unidade consumidora no dispositivo da sentença não configura reformatio in pejus, mas mera adequação aos limites objetivos da demanda. 2. Aplica-se a modulação de efeitos estabelecida no Tema 986 do STJ aos contribuintes que obtiveram decisão judicial favorável à exclusão da TUSD/TUST da base de cálculo do ICMS em data anterior a 27/03/2017."

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 141, 492; Súmula 45/STJ; LC 87/1996, art. 13, §1°, II, 'a'.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 986, REsp n° 1.692.023/MT, REsp n° 1.699.851/TO e REsp n° 1.163.020/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 13/03/2024, DJe 29/05/2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão monocrática que, em juízo de retratação, ratificou a sentença que concedeu a segurança pleiteada pela impetrante para declarar a ilegalidade da cobrança do ICMS incidente sobre a TUSD lançados por meio da NAI n° 886740000682017110.

Em suas razões recursais, o agravante alega, preliminarmente, violação à congruência e vedação à reformatio
in pejus
em remessa necessária, sustentando que a decisão monocrática ampliou indevidamente o alcance da sentença, que teria se limitado a declarar a ilegalidade da cobrança do ICMS sobre a TUSD apenas em relação à Unidade Consumidora n° 3906299, sem declarar a nulidade do lançamento fiscal.

No mérito, argumenta a inadequação do mandado de segurança autônomo para reprimir suposto descumprimento de liminar proferida em outro feito, bem como a inaplicabilidade da modulação de efeitos estabelecida no julgamento do Tema 986 do STJ ao presente caso, uma vez que a liminar concedida nestes autos é posterior ao marco temporal de 27/03/2017.

Requer a retratação da decisão agravada ou, subsidiariamente, o provimento do recurso para adequar a decisão aos limites objetivos da sentença, com a consequente denegação da segurança.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Agravo Interno interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão monocrática que, em juízo de retratação, ratificou a sentença que concedeu a segurança pleiteada pela impetrante para declarar a ilegalidade da cobrança do ICMS incidente sobre a TUSD lançados por meio da NAI n° 886740000682017110.

A insurgência recursal se pauta em analisar:
(i)
alegada violação à congruência e reformatio
in pejus
;
(ii)
possível inaplicabilidade da modulação de efeitos estabelecida no julgamento do Tema 986 do STJ ao presente caso, ao argumento que a liminar concedida nestes autos é posterior ao marco temporal de 27/03/2017 e/ou que ela se encontrava suspensa.

Com essas considerações, mostra-se necessário a reanálise da remessa necessária.

Da
violação à congruência e reformatio
in pejus

Argui o
ESTADO DE MATO GROSSO

que a decisão monocrática, ao declarar a ilegalidade da cobrança do ICMS incidente sobre a TUSD lançados por meio da NAI n° 886740000682017110, ampliou indevidamente o alcance da sentença, que teria se limitado a declarar a ilegalidade da cobrança do ICMS sobre a TUSD apenas em relação à Unidade Consumidora n° 3906299, sem declarar a nulidade do lançamento fiscal.

Pois bem. Da leitura da petição inicial, verifica-se que o objeto do mandado de segurança é justamente a suspensão da exigibilidade e o reconhecimento da nulidade do crédito tributário lançado na NAI n° 886740000682017110, referente à cobrança de ICMS sobre a TUSD no período de 06/2014 a 12/2016, período em que a impetrante já estava amparada por decisão judicial favorável proferida nos autos do Mandado de Segurança n° 0006309-43.2014.8.11.0041.

Conforme consta expressamente da inicial:
"REQUER dignese esse Julgador a (...) No mérito, CONCEDIDA EM DEFINITIVO A SEGURANÇA para suspender a exigibilidade do crédito oriundo da NAI n° 886740000682017110, bem como a suspensão dos processos EPROCESS N° 529102/2017 e n° 530698/2017, sem qualquer ato constritivo a impetrante até julgamento definitivo do Resp e RE interpostos pelo Estado de Mato Grosso, respectivamente número 9958/2017 e 9958/2017, e consequente trânsito em julgado do mandado de segurança outrora interposto, que sustenta a ilegalidade da cobrança dos créditos descritos na referida NAI."

Importante destacar que, embora tenha constado no dispositivo da sentença a unidade consumidora n° 3906299, não há pedido na inicial em relação a essa unidade específica.

O objeto central da impetração era a anulação/suspensão da NAI n° 886740000682017110 referente à cobrança de ICMS sobre TUSD, que se refere à UC n° 20416092, conforme se verifica da análise dos documentos acostados aos autos.

Com efefito, a decisão monocrática agravada, ao ratificar a sentença que concedeu a segurança para declarar a ilegalidade da cobrança do ICMS incidente sobre a TUSD lançados por meio da NAI n° 886740000682017110, não extrapolou os limites objetivos da demanda, tampouco incorreu em reformatio in pejus.

Na verdade, a decisão apenas corrigiu erro material em relação à unidade consumidora, limitando-se aos créditos lançados por meio da NAI n° 886740000682017110, que era o objeto central da impetração.

Assim, em relação a alegada violação à congruência e reformatio in pejus, não assiste razão o agravante.

Do ICMS Incidentes Sobre TUSD e TUST Lançado por meio da
NAI N° 886740000682017110 e da Modulação de Efeitos Estabelecida no Julgamento do Tema 986 do STJ

Quanto ao mérito, o cerne da questão consiste em verificar se a impetrante faz jus à aplicação da modulação de efeitos estabelecida no julgamento do Tema 986 do STJ.

A esse respeito, inicialmente, cumpre destacar que a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos recursos repetitivos REsp n. 1.692.023/MT, REsp n. 1.699.851/TO e REsp n. 1.163.020/RS (Tema 986), firmou a tese de que
"a Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e/ou a Tarifa de Uso de Distribuição (TUSD), quando lançada na fatura de energia elétrica, como encargo a ser suportado diretamente pelo consumidor final (seja ele livre ou cativo), integra, para os fins do art. 13, § 1o, II, 'a', da LC 87/1996, a base de cálculo do ICMS".

Confira-se a ementa do julgado:

“
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. ICMS SOBRE ENERGIA ELÉTRICA. ENCARGOS SETORIAIS RELACIONADOS COM TRANSPORTE (TUST) E DISTRIBUIÇÃO (TUSD) DE ENERGIA ELÉTRICA. VALOR DA OPERAÇÃO. DIFERENCIAÇÃO ENTRE A IDENTIFICAÇÃO DO FATO GERADOR DA EXAÇÃO E DA SUA BASE DE CÁLCULO. IMPORTÂNCIA DA DEMANDA E DELIMITAÇÃO DO SEU OBJETO 1. A questão controvertida nos feitos afetados ao julgamento no rito dos Recursos Repetitivos tem por escopo definir se os encargos setoriais correlacionados com operações de transmissão e distribuição de energia elétrica - especificamente a Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) e a Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) -, lançados nas faturas de consumo de energia elétrica, e suportados pelo consumidor final, compõem a base de cálculo do ICMS. [...] TESE REPETITIVA 37. Adota-se, por todo o exposto, a tese repetitiva: "
A Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e/ou a Tarifa de Uso de Distribuição (TUSD), quando lançadas na fatura de energia elétrica, como encargo a ser suportado diretamente pelo consumidor final (seja ele livre ou cativo), integra, para os fins do art. 13, § 1o, II, 'a', da LC 87/1996, a base de cálculo do ICMS
.". MODULAÇÃO DOS EFEITOS. SUPERAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA QUE PERDUROU POR RAZOÁVEL PRAZO DE TEMPO. APLICABILIDADE NA SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS 38. Considerando que até o julgamento do REsp 1.163.020/RS - que promoveu mudança na jurisprudência da Primeira Turma - a orientação das Turmas que compõem a Seção de Direito Público do STJ era, s.m.j., toda favorável ao contribuinte do ICMS nas operações de energia elétrica, proponho, com base no art. 927, § 3o, do CPC,
a modulação dos efeitos, a incidir exclusivamente em favor dos consumidores que, até 27.3.2017 - data de publicação do acórdão proferido julgamento do REsp 1.163.020/RS -, tenham sido beneficiados por decisões que tenham deferido a antecipação de tutela, desde que elas (as decisões provisórias) se encontrem ainda vigentes, para, independente de depósito judicial, autorizar o recolhimento do ICMS sem a inclusão da TUST/TUSD na base de cálculo. Note-se que mesmo estes contribuintes submetem-se ao pagamento do ICMS, observando na base de cálculo a inclusão da TUST e TUSD, a partir da publicação do presente acórdão - aplicável, quanto aos contribuintes com decisões favoráveis transitadas em julgado, o disposto adiante, ao final
. 39. A modulação aqui proposta, portanto, não beneficia contribuintes nas seguintes condições: a) sem ajuizamento de demanda judicial; b) com ajuizamento de demanda judicial, mas na qual inexista Tutela de Urgência ou de Evidência (ou cuja tutela outrora concedida não mais se encontre vigente, por ter sido cassada ou reformada); c) com ajuizamento de demanda judicial, na qual a Tutela de Urgência ou Evidência tenha sido condicionada à realização de depósito judicial; e d) com ajuizamento de demanda judicial, na qual a Tutela de Urgência ou Evidência tenha sido concedida após 27.3.2017. 40. Em relação às demandas transitadas em julgado com decisão favorável ao contribuinte, eventual modificação está sujeita à análise individual (caso a caso), mediante utilização, quando possível, da via processual adequada. SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO. [...]”.
(REsp n. 1.692.023/MT, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 13/3/2024, DJe de 29/5/2024.)

Tema Repetitivo 986
- Tese Jurídica Firmada:
"
A Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e/ou a Tarifa de Uso de Distribuição (TUSD), quando lançada na fatura de energia elétrica, como encargo a ser suportado diretamente pelo consumidor final (seja ele livre ou cativo), integra, para os fins do art. 13, § 1o, II, 'a', da LC 87/1996, a base de cálculo do ICMS
".

Insta consignar que, n
o julgamento do Tema 986, o STJ modulou os efeitos da decisão, estabelecendo que:

1)
Para os contribuintes que tiveram decisões judiciais ou liminares favoráveis, proferidas até 27/03/2017 (data da publicação do acórdão no REsp 1.163.020/RS), permitindo a exclusão da TUST e da TUSD da base de cálculo do ICMS e que ainda se encontra vigente, mantêm-se os efeitos dos referidos pronunciamentos judiciais até a data de
29/5/2024, quando foi publicado o acordão do Recurso Repetitivo REsp n. 1.692.023/MT (
Tema 986
);

2)
Se a decisão que permitindo a exclusão da TUST e da TUSD da base de cálculo do ICMS foi proferida após 27/03/2017, não se aplica a modulação.

Vejamos a ementa do REsp 1.163.020/RS citado no julgamento do Tema Repetitivo 986 e utilizado com marco da modulação:

“TRIBUTÁRIO. ICMS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. BASE DE CÁLCULO. TARIFA DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO (TUSD). INCLUSÃO. 1. O ICMS incide sobre todo o processo de fornecimento de energia elétrica, tendo em vista a indissociabilidade das suas fases de geração, transmissão e distribuição, sendo que o custo inerente a cada uma dessas etapas - entre elas a referente à Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) - compõe o preço final da operação e, consequentemente, a base de cálculo do imposto, nos termos do art. 13, I, da Lei Complementar n. 87/1996. 2. A peculiar realidade física do fornecimento de energia elétrica revela que a geração, a transmissão e a distribuição formam o conjunto dos elementos essenciais que compõem o aspecto material do fato gerador, integrando o preço total da operação mercantil, não podendo qualquer um deles ser decotado da sua base de cálculo, sendo certo que a etapa de transmissão/distribuição não cuida de atividade meio, mas sim de atividade inerente ao próprio fornecimento de energia elétrica, sendo dele indissociável. [...] 4. Por outro lado, o mercado livre de energia elétrica está disponibilizado apenas para os grandes consumidores, o que evidencia que a exclusão do custo referente à transmissão/distribuição da base de cálculo do ICMS representa uma vantagem econômica desarrazoada em relação às empresas menores (consumidores cativos), que arcam com o tributo sobre o "preço cheio" constante de sua conta de energia, subvertendo-se, assim, os postulados da livre concorrência e da capacidade contributiva. [...]”. (REsp n. 1.163.020/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 21/3/2017,
DJe de 27/3/2017
.)

Frisa-se que, conforme destacado pelo STJ no julgamento do Recurso Paradigma (Tema 986), a modulação de efeitos não beneficia contribuintes nas seguintes condições:

a)
sem ajuizamento de demanda judicial;

b)
com ajuizamento de demanda judicial, mas na qual inexista Tutela de Urgência ou de Evidência (ou cuja tutela outrora concedida não mais se encontre vigente, por ter sido cassada ou reformada);

c)
com ajuizamento de demanda judicial, na qual a Tutela de Urgência ou Evidência tenha sido condicionada à realização de depósito judicial; e

d)
com ajuizamento de demanda judicial, na qual a decisão que autorizou o
recolhimento do ICMS sem a inclusão da TUST/TUSD na base de cálculo do tributo,
tenha sido proferida após 27/03/2017 (
data de publicação do acórdão proferido no julgamento do REsp 1.163.020/RS)
.

No caso em análise, conforme se depreende dos documentos acostados aos autos, a impetrante obteve decisão favorável nos autos do Mandado de Segurança n° 0006309-43.2014.8.11.0041, com liminar concedida em 25 de abril de 2014, sentença proferida em 21 de setembro de 2016 e confirmada pelo TJMT em 10 de abril de 2017, determinando que a autoridade coatora se abstivesse de exigir o pagamento do ICMS sobre a TUSD e TUST das Unidades Consumidoras n° 8168660 e 20416092.

O presente Mandado de Segurança foi impetrado com o objetivo específico de suspender a exigibilidade e reconhecer a nulidade do crédito tributário lançado na NAI n° 886740000682017110, referente à cobrança de ICMS sobre a TUSD no período de 06/2014 a 12/2016, ou seja, período em que a impetrante já estava amparada por decisão judicial favorável.

Embora o Estado de Mato Grosso alegue que a liminar concedida no processo n° 0006309-43.2014.8.11.0041 tenha sido suspensa no bojo do Incidente de Suspensão n° 5315/2015, não há nos autos comprovação inequívoca de que tal suspensão tenha atingido especificamente o processo da impetrante.

Ademais, mesmo que a liminar tenha sido suspensa, a sentença de mérito foi proferida em 21 de setembro de 2016 e confirmada pelo TJMT em 10 de abril de 2017, ou seja, antes da publicação do acórdão do REsp 1.163.020/RS (27/03/2017), que é o marco temporal estabelecido na modulação dos efeitos.

Pela análise do NAI n° 886740000682017110 (Id. 129017515), verifica-se que a cobrança do tributo se refere justamente à UC n° 20416092, acobertada pela ação mandamental anterior.

Portanto, a correção quanto à unidade consumidora mencionada no dispositivo da sentença não configura reformatio in pejus, mas mera adequação aos limites objetivos da demanda.

Nesse contexto, considerando que a impetrante obteve decisão judicial favorável à exclusão da TUSD/TUST da base de cálculo do ICMS em data anterior ao marco temporal estabelecido na modulação dos efeitos do Tema 986 do STJ (27/03/2017), e que o objeto do presente mandamus é justamente a suspensão/anulação de crédito tributário referente a período em que a impetrante já estava amparada por decisão judicial favorável, deve ser aplicada a modulação dos efeitos estabelecida no julgamento do Tema 986 do STJ.

Nesse contexto, considerando que a agravante obteve decisão judicial favorável à exclusão da TUSD/TUST da base de cálculo do ICMS em data anterior ao marco temporal estabelecido na modulação dos efeitos do Tema 986 do STJ (27/03/2017), e que o objeto do presente mandamus é justamente a suspensão/anulação de crédito tributário referente a período em que a agravante já estava amparada por decisão judicial favorável, entendo que deve ser aplicada a modulação dos efeitos estabelecida no julgamento do Tema 986 do STJ.

Por fim, quanto à alegação de inadequação da via eleita, também não assiste razão ao agravante. O mandado de segurança é o meio adequado para impugnar ato administrativo ilegal que viola direito líquido e certo do impetrante, como é o caso do lançamento tributário realizado em desconformidade com decisão judicial anterior.

Assim, não merece prosperar as insurgências recursais.

DO DISPOSITIVO.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno, mantendo inalterada a decisão monocrática que, em remessa necessária, ratificou a sentença que concedeu a segurança pleiteada pela impetrante para declarar a ilegalidade da cobrança do ICMS incidente sobre a TUSD lançados por meio da NAI n° 886740000682017110.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026